Tribunal: TJMT
Processo: 1043316-37.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1043316-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ERNESTO RAMIRES FILHO - CPF: 285.813.931-87 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). EXCLUSÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Ernesto Ramires Filho contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em face da Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, e o condenou ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça.

2.

O autor alegou inscrição indevida em setembro de 2018 no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, referente a contrato de empréstimo com vencimento final em 28/06/2019, sustentando que permaneceu com restrição de crédito por mais de cinco anos, o que ensejaria a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em saber se houve irregularidade na manutenção de registro de inadimplemento no SCR por período superior ao legalmente permitido, considerando o prazo de cinco anos previsto no §1º do art. 43 do CDC, e se tal circunstância ensejaria o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

4.

A inclusão do registro no SCR em setembro de 2018, embora anterior ao vencimento final da obrigação (junho de 2019), foi legítima, dado que o contrato já contava com parcelas vencidas à época.

5.

O prazo prescricional para cobrança da dívida é de cinco anos a partir do vencimento da última parcela (art. 206, §5º, I, do CC), expirando-se apenas em 28/06/2024, o que não invalida a inclusão no SCR em 2018.

6.

Relatório do SCR emitido em novembro de 2023 comprova que o registro já havia sido excluído, não havendo anotação ativa no momento do ajuizamento da ação, tampouco prova de persistência da inscrição após o prazo legal.

7.

Ausente comprovação de irregularidade ou conduta ilícita da instituição financeira, não se verifica hipótese de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a inclusão de contrato inadimplido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) antes do vencimento da última parcela, desde que existente parcela vencida.”

“2. A exclusão do registro no SCR após cinco anos de sua inclusão, conforme §1º do art. 43 do CDC, não configura ilícito, quando realizada dentro do prazo legal.”

“3. Não há dever de indenizar quando ausente demonstração de manutenção irregular do registro negativo no momento do ajuizamento da ação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERNESTO RAMIRES FILHO
em face de sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1043316-37.2023.8.11.0041 - Ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais – proposta em face de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
– julgou improcedente referia ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, ressalvados os casos de gratuidade de justiça.

Alega o autor, ora apelante, que teve seu nome indevidamente incluído, por iniciativa da parte ré, no Sistema de Informações de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil, em razão de débito no importe de R$ 1.166,77, originado de contrato de empréstimo pessoal não consignado.

Sustenta que referida anotação diz respeito a dívida já alcançada pela prescrição, motivo pelo qual a sua manutenção no banco de dados da autoridade monetária violaria o disposto no § 5º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, dificultando o acesso do autor ao crédito e atingindo sua imagem perante o mercado, o que justificaria, a seu ver, a reparação por danos morais.

Postulou, ainda na origem, a concessão de tutela provisória para imediata exclusão da restrição, a declaração de inexigibilidade do débito, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a vinte salários-mínimos, além da inversão do ônus da prova, com fundamento na hipossuficiência do consumidor.

A tutela foi indeferida. Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação, refutando as alegações de ilicitude e sustentando que a anotação foi legítima e respeitou os prazos regulamentares de permanência no sistema. Impugnação à contestação foi apresentada.

As partes manifestaram-se pela desnecessidade de produção de outras provas, vindo os autos conclusos.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou demonstrado nos autos que a anotação impugnada tenha ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos previsto em lei, tampouco se evidenciou qualquer irregularidade formal ou material na conduta da instituição financeira.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a simples manutenção da anotação relativa à dívida prescrita, ainda que por prazo inferior ao quinquênio, configuraria afronta à legislação consumerista, especialmente ao art. 43 do CDC. Alegou, também, que o dano moral é presumido diante da restrição injusta de crédito e da falha na prestação do serviço bancário.

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo-se a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ERNESTO RAMIRES FILHO em face de sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1043316-37.2023.8.11.0041 - Ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais – proposta em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS – julgou improcedente referia ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, ressalvados os casos de gratuidade de justiça.

Pois bem.

O Apelante afirma que contratou empréstimo junto à instituição apelada em 13/07/2018, com vencimento da última parcela em 28/06/2019. Alega que a dívida foi inscrita indevidamente no SCR/BACEN em setembro de 2018, ou seja, antes do vencimento da obrigação, e permaneceu registrada até momento, posto que o extrato do Banco Central (id.n.

287809948 - Pág. 1 a - Pág. 121), extraído em 11/11/2.023 ainda constava referida inscrição,

razão pela qual teria sofrido restrição de crédito durante cinco anos, ensejando o pleito indenizatório.

A controvérsia gira em torno da legalidade da permanência do nome do autor no SCR após o prazo de 5 anos, contados da data de inclusão do registro referente ao contrato de empréstimo firmado em 13/07/2018, cuja última parcela venceu em 28/06/2019. A inclusão no SCR ocorreu, segundo os documentos acostados aos autos, em setembro de 2018.

Importa destacar que, à época da inclusão da dívida no SCR (09/2018), a obrigação ainda não se encontrava prescrita, pois a última parcela do contrato venceria apenas em 28/06/2019. A prescrição da pretensão de cobrança da dívida, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, é de cinco anos, com termo inicial no vencimento da última prestação. Assim, o prazo prescricional somente se encerraria em 28/06/2024.

Portanto, a inclusão no SCR foi regular quanto à sua origem e ocorreu dentro do prazo legal para registro da dívida.

Por outro lado, o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) – Resumido, de ID nº 287809948, págs. 117 a 121, com data de emissão de 11/11/2023, demonstra que na data-base de setembro de 2023 não mais constava qualquer registro referente à instituição CREFISA S.A. em nome do autor.

Considerando que a inscrição no SCR data de 09/2018, o limite máximo de 5 anos de permanência legal se encerraria em 09/2023, conforme determina o §1º do artigo 43 do CDC. Ultrapassado esse prazo, o registro deve ser excluído, independentemente de a dívida ter sido quitada ou não.

Assim, restou demonstrado que a inscrição foi excluída dentro do prazo máximo legal, inexistindo irregularidade a ser reconhecida.

Além disso, a ação foi proposta em 11/2023, ou seja, após a exclusão do registro, não havendo nos autos qualquer prova de que a anotação tenha sido mantida após tal período.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, por ausência de prova de irregularidade na conduta da parte ré.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em 5 (cinco) pontos percentuais, sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, com base na concessão da justiça gratuita ao apelante, a cobrança dos honorários advocatícios deve ser suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025